Tribunal: TJDFT
Processo: 0710164-19.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS. ATENUANTE DE VIOLENTA EMOÇÃO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 32, § 1o-A, da Lei n. 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa. A sentença também aplicou a suspensão condicional da pena e proibiu o réu de manter animais de estimação pelo prazo da pena aplicada.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a suficiência do conjunto probatório para embasar a condenação; (ii) a aplicabilidade da atenuante de violenta emoção, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea "c", do Código Penal; e (iii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir:
3. A materialidade e autoria do crime foram devidamente comprovadas por depoimentos testemunhais, imagens de câmeras de segurança e confissão parcial do réu. Tais elementos demonstraram a conduta e o sofrimento injustificado infligido ao animal, conduta tipificada de maus-tratos contra animal doméstico, nos temos da legislação.
4. Não há nos autos elementos aptos a demonstrar a incidência da atenuante genérica da violenta emoção (artigo 65, inciso III, alínea “c” do Código Penal), especialmente porque o ônus da prova para fins de constatação dessa circunstância cabia à Defesa.
5. Ainda que cometido sob influência de circunstância atenuante, é vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria (Súmula n. 231 do STJ).
6. É possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o crime não é praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa e desde que atendidos os demais requisitos do artigo 44 do Código Penal.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.